Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722292-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOANA VIEIRA MENDES DA SILVA, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora JOANA VIEIRA MENDES DA SILVA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se deseja o pagamento da parcela superpreferencial por possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade, desistindo da expedição de certidão de crédito requerida. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac